Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CALÚNIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. PROVAS. NULIDADE. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
I.CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de sentença que condenou o ora requerente a 8 meses de detenção em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, à razão mínima, e o pagamento de R$ 2.000,00 à vítima pela prática do crime incurso art. 138, caput, c/c art. 141, inciso II, ambos do Código Penal. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas do animus caluniandi e se houve alguma nulidade na condenação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Com vistas a prestigiar os princípios da economia processual, efetividade e da razoável duração do processo, vez que atendido o exercício do contraditório e da ampla defesa, deve-se proceder ao julgamento conjunto da Revisão Criminal e do Agravo Interno, ficando este desde já prejudicado, eis que toda a matéria nele deduzida será apreciada na ação revisional. Precedente do TJDFT.
4. Não se trata a Revisão Criminal de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. E isso porque a desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.Precedentes.
5. Ao dizer que a Promotora de Justiça atuou em razão de sentimento ou interesse pessoal, o acusado a ela imputou crime de prevaricação, ofendendo sua honra e, portanto, praticando o crime de calúnia. 5.1. A condenação não foi oriunda de distorções hermenêuticas, pois se verifica dos autos de origem que a calúnia praticada foi bem evidente e direta. 5.2. Na hipótese, a simples leitura do texto escrito pelo ora requerente deixa claro seu animus caluniandi consistente em alegar que a Promotora de Justiça atuou em razão de sentimento pessoal que nutria pela magistrada.
6. O requerente mencionou expressamente o nome da Promotora de Justiça em sua petição e a ela direcionou o texto, sugerindo explicitamente que ela havia atuado apenas por sentimento ou interesse pessoal. Dessa forma, a vítima foi o alvo específico das palavras do ora requerente.
7. O requerente extrapolou a liberdade de expressão e suas garantias profissionais, ofendendo a honra da vítima (direito fundamental previsto no art. 5°, X, da CF), que deve prevalecer no presente caso.
8. Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso na ação penal que se pretende desconstituir. 8.1. Foram observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem qualquer nulidade. 8.2. Durante a ação penal, o requerente, que é advogado e atuou em causa própria, teve todas as oportunidades de se defender e, inclusive, apresentou sua versão dos fatos durante o interrogatório.
9. Não há nenhum elemento nos autos que indique, nem sequer minimamente, que a condenação que se pretende desconstituir foi uma espécie de perseguição ou retaliação em razão da sua atuação profissional.
10. Em consulta à petição de revisão criminal e aos demais documentos anexados, não se observa, qualquer prova nova capaz de desconstituir a condenação proferida, mas mera reiteração daquilo que já foi enfrentado na ação penal, de modo que requerente pretende utilizar a presente revisão criminal como um segundo recurso de apelação, o que é inviável.
IV. DISPOSITIVO
11. Revisão criminal julgada improcedente.
12. Agravo interno julgado prejudicado.